Tribunal: TJSP
Processo: 0002756-21.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado por crime de homicídio qualificado – Reincidência e maus antecedentes – Bis in idem – Não ocorrência – Pena bem ajustada – Regime fechado – Cabimento – Revisão indeferida.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002756-21.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Robson Pacheco
Voto no 17083
Registro: 2020.0000995409
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0002756-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ROBSON
PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E AMABLE
LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002756-21.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Robson Pacheco
Voto no 17083
Revisão criminal
Peticionário condenado por
crime de homicídio qualificado
Reincidência e
maus antecedentes Bis in idem Não ocorrência
Pena bem ajustada
Regime fechado

Cabimento Revisão indeferida.
Vistos.
ROBSON
PACHECO
foi
definitivamente
condenado ao cumprimento da pena de 19 anos e 20 dias de reclusão em
regime fechado, por infração ao art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código
Penal, depois que a col. Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça, em acórdão subscrito pelos eminentes Desembargadores Fernando
Torres Garcia (relator), Hermann Herschander e Walter da Silva, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa (fls. 998/1011, dos
autos principais).
Insatisfeito com a conclusão condenatória, Robson
Pacheco apresenta pedido revisional onde pretende desconstituir o julgado,
sob o argumento de que a decisão condenatória contrariou a prova dos autos,
na medida em que a pena foi elevada pelos maus antecedentes e reincidência,
o que causou evidente bis in idem (fls. 10/12).
Regularmente
processado
o
pedido,
a
d.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002756-21.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Robson Pacheco
Voto no 17083
Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu indeferimento (fls. 14/16).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de revisão apresentado por
Robson Pacheco, que busca a reforma da decisão que o condenou por crime
de homicídio qualificado, ao cumprimento da pena de 19 anos e 20 dias de
reclusão, em regime fechado.
O pedido, na verdade, na esteira do parecer da d.
Procuradoria de Justiça, não comporta deferimento.
Como se sabe, é pressuposto do atendimento da
revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso da
lei penal, ou à evidência dos autos. Bem por isso, se existem elementos
probatórios a favor e contra a condenação e se a sentença se funda em alguns
deles, não se pode dizer que é contra a evidência dos autos (Curso de
Processo Penal, Hélio Tornaghi, vol. 2o, pag. 361), sob pena de se frustrar o
instituto da coisa julgada, elemento que dá estabilidade e segurança às
sentenças.
Vale dizer, a retificação do julgado pela via
revisional só se justifica na medida em que a sentença se apresenta
manifestamente contrária à prova dos autos.
Desse entendimento, anote-se, não se aparta o
próprio Superior Tribunal de Justiça: “...A fundamentação baseada apenas
na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a
proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação
não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que
exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única
prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002756-21.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Robson Pacheco
Voto no 17083
autos.(Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso) II - Esta Corte, a
propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a
evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou
precariedade da prova." (REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJ de 16/05/2005). III - Assim, uma vez verificado constar no voto
condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-
se na fragilidade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa
ao art. 621, inciso I do CPP. Recurso especial provido.” (REsp 988.408/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe
25/08/2008).
No caso dos autos, então, a decisão condenatória
novamente impugnada, agora pela via revisional, pois já foi mantida por
ocasião do julgamento da apelação interposta, não se apresenta
manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar e autorizar
do afastamento da res judicata.
Afinal, tratando-se de decisão proferida pelo
Tribunal do Júri e, respeitada a soberania que a Constituição Federal lhe
confere, se a conclusão dos senhores jurados veio amparada em alguma prova
contida nos autos não há que se falar em decisão manifestamente contrária à
evidência dos autos e, portanto, não estão presentes os requisitos do art. 621,
do Código de Processo Penal.
De qualquer maneira, o pedido revisional sequer
questiona o acerto da condenação, pois se limita a postular a redução da pena
imposta.
E, nesse ponto, o que se percebe é que também a
reprimenda não comporta abrandamento.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002756-21.2019.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Robson Pacheco
Voto no 17083
Na verdade, o motivo torpe serviu para qualificar o
homicídio e, considerados os maus antecedentes do peticionário (Processo no
468/2004 fls. 567), a pena foi corretamente elevada de 1/6, não merecendo
qualquer correção.
Na segunda fase, sofreu novo aumento de 1/6, já que
a outra qualificadora reconhecida (recurso que dificultou a defesa da vítima)
foi considerada como circunstância agravante e mais 1/6 pela reincidência,
que foi comprovada por condenação distinta daquela utilizada no parágrafo
anterior (Processo no 396/2004 fls. 253), não havendo, portanto, que se
falar em bis in idem.
Vale dizer, apenas no caso em que a mesma certidão
é utilizada para caracterizar os maus antecedentes e também a reincidência é
possível cogitar em irregularidade, que não acontece na hipótese dos autos.
No mais, não só em face da quantidade da pena, mas
também porque se trata de crime hediondo e de réu portador de maus
antecedentes, além de reincidente, o regime fechado era de rigor.
Em suma, não se vislumbrando decisão contrária à
prova dos autos, ou mesmo em afronta à Lei, o indeferimento do pedido é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, indefere-se o pedido revisional.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR